Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736931-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO BARROS DE OLIVEIRA RECORRIDO: RENATO CRISTIANO TORRES, LINCOLN DELFINO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Condomínio. Síndico. Ação de indenização por danos morais e pedido de retratação. Conselho fiscal. Ausência de prova da prática de conduta ilícita. Apuração de irregularidades. Cabimento. Atribuição do conselho. Inexistência do dever de indenizar. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação na qual se busca indenização por danos morais e retratação de supostas ofensas sofridas pelo Apelante, na condição de síndico do Condomínio Privê Residencial Mônaco e perpetradas pelos Apelados, integrantes do Conselho Fiscal do condomínio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização de ato ilícito eventualmente perpetrado pelos Apelados, causador de dano moral em face do Apelante. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 186 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária violar direito de outrem e causar-lhe dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 4. Consoante preceitua o art. 187 do mesmo Diploma Legal, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 5. O art. 927, também do Código Civil, por sua vez, disciplina a responsabilidade pela reparação do dano sofrido pela vítima de ato ilícito, a qual, em regra, é subjetiva e depende da comprovação dos seguintes requisitos: conduta (ação ou omissão), dano, culpa e nexo causal. 6. Na hipótese de abuso de direito (art. 187), haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, sendo necessários apenas a conduta, o dano e o liame causal. 7. O Conselho Fiscal é órgão integrante do condomínio e essencial ao seu funcionamento, cabendo-lhe precipuamente fiscalizar as contas prestadas pelo síndico, na forma do artigo 1.356 do Código Civil. 8. Não consta dos autos prova de que os Apelados tenham excedido a sua função fiscalizadora, ou que tenham constrangido ou violado os direitos da personalidade do Apelante. O que se percebe é que a insatisfação do Apelante está circunscrita à reprovação de suas contas e à animosidade havida entre as partes. 9. As divergências apontadas pelo Apelante não indicam eventuais incorreções materiais, ou, ainda, percepção errônea dos fatos pelos Apelados, de modo que o parecer elaborado se limita a realizar recomendações em questões relevantes ao condomínio, sem que haja conclusões exaurientes nem imputação de condutas ímprobas ao Apelante. 10. Para a caracterização do dano moral, é indispensável a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica, não bastando qualquer desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento 11. Não houve, sob qualquer prisma, a suscitada violação ao patrimônio moral do Apelante, sobretudo porque as manifestações dos Apelados estão compreendidas no exercício regular da função de Conselheiro Fiscal. IV. Dispositivo 12. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, 187, 927 e 1.356. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1282192, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16/9/2020; TJDFT, Acórdão 1292210, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 14/10/2020; TJDFT, Acórdão 1368053, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021; TJDFT, Acórdão 1378830, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 13/10/2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que, in casu, restou comprovado que as manifestações formalmente assinadas pelos conselheiros teriam sido utilizadas como instrumentos de difusão de informações sabidamente inverídicas, em evidente abuso da prerrogativa institucional, acarretando danos aos direitos da personalidade do insurgente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75587650 - Pág. 22. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024